Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0741263-62.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MARCELLA CHAVES FREIRE REQUERIDO: LUANA AVONA VASIU DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELLA CHAVES FREIRE, em face da decisão de Id. 64758225, por meio da qual se negou o pedido de efeito suspensivo à apelação, nos seguintes termos: Dito isto, passo, então, a analisar o pedido de efeito suspensivo vindicado. Na origem, a parte autora, ora apelada, ajuizou ação de reintegração de posse de veículo em garantia, sob o argumento de descumprimento do contrato de confissão de dívida, comprovado nos autos por meio do Id. de origem n.151780078, uma vez que a parte requerida, ora agravante, não cumpriu com o contrato. Sobre o assunto, tem-se que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. De outro lado, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. A ação de reintegração de posse é uma das ações possessórias previstas nos arts. 560 a 566, presentes no Capítulo III, do CPC. Destina-se a quem deseja se restabelecer na posse mediante decisão judicial, desde que preenchidos os requisitos legais. Por sua vez, a posse, segundo dispõe o art. 1.196, do Código Civil, é exercida por todo aquele que tem de fato o exercício de algum dos atributos inerentes à propriedade. Portanto, sendo a reintegração de posse um procedimento exclusivamente possessório, é destinado a quem foi esbulhado (ato de usurpação pelo qual uma pessoa é privada, ou espoliada, de coisa de que tenha propriedade ou posse) do seu bem, o que retrata o caso dos autos, tendo em vista que a agravada é proprietária do bem, nos termos da nota fiscal do veículo - Id. 164521841 sendo que o esbulho possessório se deu a menos de ano e dia, pois ocorreu na data 23/06/2022, data da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega que é o proprietário e possuidor do veículo posto "sub judice", e que este fora emprestado para a primeira requerida, que não o devolveu. 2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida. 3. A comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Para fins de liminar, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. O autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917553, 07233341620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Nesse contexto, uma vez preenchidos os requisitos da tutela reivindicada, a reintegração na posse é medida que se impõe. Registra-se que a alegação de que a agravante se utiliza do bem para o trabalho não impede a reintegração de posse e, tampouco, autoriza o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que não há no caso em tela a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a sentença recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Alega a embargante, em suas razões recursais de Id. 64887501, que o acórdão é contraditório e contém erro material. Isso porque a embargada nunca fundamentou seu pedido em contrato e, tampouco exerceu a posse do veículo em questão. Alega que o instituto da reintegração de posse pressupõe que o autor tenha sido esbulhado de uma posse que anteriormente detinha, o que não é o caso dos autos. Reafirma a probabilidade do direito para fins de concessão do efeito suspensivo à apelação e, ao final, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões – Id. 65349145. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia a saber se há contradição/erro material na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta de sentença que determinou a reintegração de posse do veículo (FORD, KA SE 1.0 12V 4P, branca, 2015/2015, 9BFZH55L3F8248498, PAH0F77, DF, 01054806028) em favor da autora, ora embargada, com a devolução do veículo no prazo de 10 dias a contar da sentença. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado. Defende Araken de Assis que: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado.Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”. [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2]. Conclui-se, pois, que a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido. 4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1914104, 07125857320208070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional. 3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 4. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1913837, 07079295120228070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. No caso em análise, a embargante refuta a determinação de reintegração de posse do veículo dada em sentença (Id. 212159897) e mantida por esta relatoria quando do proferimento da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação (Id. 64758225), decisão ora embargada. Para tanto, alega a embargante que o acórdão é contraditório e contém erro material, tendo em vista que a embargada nunca fundamentou seu pedido em contrato e, tampouco exerceu a posse do veículo em questão, ao passo que reafirma a probabilidade do direito para fins de concessão do efeito suspensivo à apelação. Passando a análise da questão, tem-se que, ao contrário do que alega a embargante, não há que se falar em contradição e, tampouco em erro material, pois na decisão embargada restou demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Como se observa, analisou-se de forma precisa a questão trazida como contraditória, o que demonstra claro inconformismo com o julgado por parte da embargante. Nesse contexto, tem-se que os embargos de declaração não são configuram meio adequado para reexaminar matéria julgada, tendo em vista que o acolhimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Posto isso, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração opostos. Brasília, 10 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator